Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-37.2020.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira afastada no caso concreto. R (tema 466) Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.